Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-93.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006693-93.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ - CPF: 088.378.129-81 (RECORRIDO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PEDRO ORLANDO WEBER - CPF: 033.425.971-19 (ASSISTENTE), BRUNO BARBOSA ALMEIDA - CPF: 023.482.952-45 (VÍTIMA), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), NINO RAFAEL COSTA DA SILVA (VÍTIMA), JOÃO CASTRO NOGUEIRA (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DA ROSA MARTINS (ASSISTENTE), MATHEUS DA ROSA MARTINS - CPF: 055.305.081-89 (ASSISTENTE), RAFAELA DE FATIMA GIL (ASSISTENTE), IRACEMA DALLGNOL DOS SANTOS (ASSISTENTE), CASSIO MURATO DA SILVA (ASSISTENTE), ANA CRISTINA SOUZA NASCIMENTO (ASSISTENTE), JAMILE BUSANELLO (ASSISTENTE), JULIANE BOM (ASSISTENTE), GUIDO V CÊSPEDES (ASSISTENTE), ADRIANO DIAS DE ASSIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006693-93.2022.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VINICIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1, Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou os crimes imputados na denúncia — homicídio qualificado consumado e tentado — para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com fundamento na ausência de dolo eventual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a conduta do recorrido — que invadiu pista contrária e colidiu frontalmente com outro veículo, resultando na morte de uma vítima e lesões graves em outras duas — configura dolo eventual ou culpa consciente, para fins de definição da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria são incontroversos, mas não há prova técnica que comprove embriaguez, excesso de velocidade ou faróis apagados.

4. O exame pericial não permitiu estimar a velocidade dos veículos e apontou a invasão da contramão como causa do acidente, sem indicar intenção ou aceitação do risco pelo agente.

5. A jurisprudência exige elementos concretos e robustos para a caracterização do dolo eventual, o que não se verifica no caso em apreço.

6. A imprudência do recorrido está devidamente demonstrada, mas não há prova de que ele tenha assumido o risco do resultado fatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "Para a configuração do dolo eventual em crimes na direção de veículo automotor, exige-se demonstração concreta de que o agente previu e aceitou o resultado lesivo. A ausência de provas técnicas e elementos objetivos impede a submissão ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 18, I e II; CPP, art. 419; CTB, arts. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 05.11.2024; AgRg no REsp 2.041.318/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª T., j. 26.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006693-93.2022.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VINICIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que desclassificou os delitos capitulados na denúncia - homicídios qualificados consumado e tentado (121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal e artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes) para os delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 302,
caput
e artigo 303,
caput
, por duas vezes, ambos da Lei nº 9.503/97).

Sustenta que as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o dolo eventual, razão pela qual almeja a reforma da decisão desclassificatória para que VINÍCIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ seja julgado pelo Tribunal do Júri, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

Contrarrazões pela manutenção da desclassificação.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006693-93.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em
04/10/2022
, narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 30 de novembro de 2014, por volta das 04h30min, na rodovia BR 163, KM 688, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado VINICIUS ALESSANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ, na condução do veículo Fiat Strada Fire CE Flex, ano 2011, cor branca, placa OAR-6748, mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e com emprego de meio que resultou perigo comum, assumindo o risco de causar o resultado morte, matou a vítima Nino Rafael Costa da Silva e feriu as vítimas Adriano Dias de Assis e Bruno Barbosa Almeida, cf. Boletim de Acidente de Trânsito – PRF, Exame Pericial de Constatação em Local de Acidente de Trânsito, Documentações médicas, e demais documentos inclusos ao feito”.

PEDRO ORLANDO WEBER foi auscultado na fase inquisitiva e declarou:

“QUE reside no segundo piso de sua loja, na Av. Amazonas, em frente ao local do acidente, e na madrugada do dia 30/11 último, sendo madrugada de sábado para domingo, por volta das 04:20 para 04:30, o depoente foi acordado abruptamente, por um barulho de uma pancada muito forte, de grande proporção, como que sendo estourados os vidros de sua loja; QUE, o barulho do impacto foi tão forte que o arrancou da cama, e ao se levantar rápido, teria olhado pela porta em vidro, da sacada, e viu na BR, dois veículos, uma Strada aparentemente de cor prata e um veículo Fiat Uno Mille, de cor branca, que haviam se chocado de frente, bem perto de onde há o “pardal eletrônico”; QUE, teria descido rápido com sua esposa, e foram até lá, mas ela ficou ao longe, e quando o depoente se aproximou, viu o estrago, os dois veículos estavam esfumaçando; QUE, o condutor do veículo Strada, o qual reconhece pela CNH lhe exibida como sendo VINÍCIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ, estava saindo do veículo, como ele estava de bermuda, teria visto que ele tinha uma tatuagem grande numa das pernas, não se recorda se era na perna direita ou esquerda; QUE, o Vinícius desceu do carro, já gritando, dizendo que os caras do veículo Fiat Uno, “estavam loucos, pois estavam na contramão”; QUE, teria dito a ele, que os caras estavam certos, e que era ele que estava na contramão, mas ele continuava gritando, como que fora de si, dizendo: “Os caras estão loucos, esses caras estão loucos, me pegaram na contramão”, aparentemente alcoolizado ou sob efeito de alguma outra coisa, como droga ou algo semelhante; QUE, perguntado se teria sentido cheiro de bebida alcoólica em Vinícius, declara que não, porque ao vê-lo naquela situação, visivelmente descontrolado, teria ido acudir as vítimas do Fiat Uno Mille; QUE, um dos passageiros, que estava no banco do carona dianteiro, estava com o corpo encolhido, abaixo do banco, com a cabeça praticamente enfiada no porta-luvas, ao tocar na veia jugular dele constatou que ele já estava morto, e os outros dois, o motorista e o passageiro do banco de trás, estavam juntos no banco da frente, cena esta quase incompreensível, pois o passageiro que deveria estar lá atrás, estava ali na frente, amontoado com o outro, e os bombeiros tiveram que cortar o banco do motorista, para conseguirem tirá-los; QUE, era para ver nitidamente, que apesar de estarem vivos, tanto o motorista do Uno quanto o passageiro, estavam bastante machucados, e as lesões eram graves; QUE, perguntado se Vinícius teria tomado alguma providência ou auxiliado, declara que não, que quem teria auxiliado era um rapaz de pouco mais de 20 anos, que parou ali, para ligar para os bombeiros, pois declararam que não podiam atender, pois o atendimento era de competência da empresa Rota Oeste, diante disto teriam ligado para a polícia militar, eles disseram que o atendimento à ocorrência era de competência da polícia rodoviária federal, pois se tratava de BR, quando então ligaram para a empresa Rota Oeste, e eles vieram rapidamente, inclusive, com um médico vindo de Sorriso; QUE, o acusado Vinícius permaneceu no local por cerca de meia hora, mas em nada ajudou no acidente, pois ele ficava dizendo que os culpados pelo acidente eram os caras do veículo Fiat Uno, que, segundo ele, estavam na contramão, quando na verdade era ele que estava errado, claramente sob efeito de bebida alcoólica, ou sob efeito de droga; QUE, enquanto era feito o atendimento, chegou uma senhora de cor de pele branca, cabelos loiros, aparentemente 50 anos de idade, num veículo Stradinha de cor branca, com uma jovem de cor clara, de cerca de 20 anos, que levaram o Vinícius embora, antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal; QUE, com a chegada da PRF, eles lhe exibiram a CNH de Vinícius, e perguntaram se era quem estava no veículo Strada, envolvido no acidente, e teria dito que sim, eles lhe perguntaram ainda se o condutor do veículo Strada, que estava na contramão, e com velocidade a 90 km, conforme travamento do velocímetro, aparentava estar alcoolizado, declara que sim, pois ele tanto o acusou que Vinícius aparentemente estava alcoolizado ou sob efeito de droga, “pois ele estava muito louco”, conforme declara; Se recorda novamente, que ali, no local do acidente, Vinícius teria dito que estava indo ao posto Sabiá, arrumar o pneu do carro, no entanto, não teria visto nenhum pneu furado no veículo dele, e além do mais, naquela noite não havia borracharia nenhuma aberta”.

ADRIANO DIAS DE ASSIS relatou:

“QUE, trabalha como técnico agrícola na fazenda Maria José, do grupo Smanioto, para cuja fazenda, tinha que ir no dia 30 de novembro último, juntamente com outros dois trabalhadores da fazenda, o Nino Rafael e o Bruno; QUE, o Nino Rafael tinha vindo naquele final de semana para a cidade, de carona com um outro rapaz e estava num hotel próximo ao posto Seriema, na saída para Cuiabá, ao lado da avenida que vai para faculdade, e o Bruno estava na casa de companheiros, onde ele costuma ficar quando vêm pra cidade, situada no bairro Tessele Junior; QUE, como além de ter que ir pra fazenda, logo cedo, o depoente ainda tinha que buscar seu irmão nesta mesma fazenda, para trazê-lo para cidade, ao ligar para o Nino Rafael, a quem chamava apenas por Rafa, e sendo informado que ele estava no hotel, teria saído de casa ainda mais cedo do que o previsto; QUE, saiu de sua casa, no bairro Pioneiro, por volta das 04:20, teria ido primeiro até o bairro Tessele Junior, onde pegou o Bruno, depois passou pelo bairro Bandeirantes, onde pegou o Rafael no hotel, e quando trafegavam pela BR, sentido Lucas a Sorriso, para deixar o Nino Rafael na casa dele, no Bairro Pioneiro, para depois ir buscar seu irmão, e já se aproximando da lombada eletrônica, que existe alguns metros antes de se chegar no cruzamento com a Av. Goiás, teria reduzido velocidade; QUE, pouco antes de passar pela lombada eletrônica, surgiu em sua frente, em alta velocidade, um veículo de cor branca, com os faróis apagados; QUE, o carro apareceu do nada, pela contramão, e somente o avistou porque ele era branco, eis que os faróis realmente estavam apagados, e o local estava escuro, não houve tempo hábil sequer de frear ou tentar desviar, e o choque foi frontal; QUE, no momento do impacto, tanto o depoente, que conduzia veículo Fiat Uno, quando os passageiros Nino Rafael e Bruno, não usavam cinto de segurança, e com o forte impacto, o depoente desmaiou, eis que bateu o peito ao volante; QUE, em dado momento em que recobrou os sentidos, constatou que o Bruno, que estava no banco do carona traseiro, tinha parado ali na frente, e ambos estavam prensados, e teve a perna fraturada, e pelo que disseram depois, foi preciso arrancar o banco, para desenroscá-los; QUE, ainda no local do acidente, estando meio que consciente, teria ouvido alguém dizendo, meio bravo: "Pô, o cara veio na contramão", com se tivesse acusando o depoente de estar errado, quando na verdade, foi o outro carro, que veio na contramão, com os faróis apagados, e se chocou de frente com seu carro Fiat Uno; QUE, ao recobrar os sentidos, o depoente já estava no hospital local, onde tomou ciência de que havia fraturado o punho direito, teve 04 costelas fraturadas, bem como o fêmur esquerdo e o tornozelo esquerdo; QUE, segundo o que lhe disseram, o Bruno quebrou os dois fêmur e o tornozelo esquerdo, e somente 03 dias depois do acidente, é que foram cientificados que o Nino Rafael tinha falecido; QUE, como ele não estava hospitalizado ali em Sorriso, e toda vez que perguntaram do Rafael, as pessoas desconversavam, tinham pensado que ele não havia se machucado tão sério, e já estava em casa, ou então, que estivesse hospitalizado aqui em Lucas mesmo; QUE, perguntado se chegou a ver o condutor do veículo Strada, declara que não, eis que teria desmaiado quando ocorreu o acidente, e ao recobrar os sentidos, estava prensado dentro do carro, ouviu um cara falando consigo, dizendo que não era para se mexer, pois ele iria lhe ajudar, e ouviu ao longe, alguém dizendo que o outro estava na contramão, quando na verdade era o outro carro que estava errado; QUE, quanto à velocidade em que desenvolvia no momento do acidente, declara que trafegava a menos de 40 km/h, eis que poucos metros adiante havia a lombada eletrônica, na qual a velocidade máxima permitida é 40 km/h, e para evitar levar uma multa, já havia reduzido velocidade, como o local era reino escuro, quando deu se deu conta, aquele carro apareceu abruptamente, com os faróis apagados, momento este em que ocorreu a colisão com seu veículo Fiat Uno, vindo a causar a morte de Nino Rafael, e o depoente teve os "arrebentados", mas felizmente vivos; QUE, quanto às lesões que sofreu em decorrência do acidente, declara que deseja representar contra VINÍCIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ, pelo crime de lesão corporal grave em acidente de trânsito, e também pelos danos em seu veículo, eis que segundo disseram, seu carro "acabou" e deseja o ressarcimento”.

BRUNO BARBOSA ALMEIDA, por seu turno, narrou:

“QUE, reside nesta cidade há um ano e quatro meses, sendo que antes de vir para cá, havia sido preso no estado do Pará, sob acusação de tráfico de drogas, ficou preso por apenas 06 meses, e foi inocentado; QUE, nesta cidade de Lucas, trabalhou na fábrica de reciclagem, na Bunge e na fazenda Boa Esperança, e estava na fazenda Maria José havia dois meses e onze dias, quando se acidentou; QUE, o acidente ocorreu na madrugada da noite de sábado para domingo; QUE, mesmo sendo domingo, iriam para a fazenda trabalhar, como o depoente mora no bairro Pioneiro, e o motorista do carro, o Adriano, morava na casa da irmã dele, no bairro Tessele Junior, e o Nino Rafael, que morava na Av. Tocantins, mas ao vir da fazenda ao invés de ir pra casa, foi dormir no hotel, pois estava brigado com a mulher, quando Adriano saiu da casa dele, passou primeiro na casa do depoente, o pegou, e foram até o hotel em frente ao posto Sabiá, onde o Rafael estava, e quando vinham pela BR, para deixarem o Rafael na casa dele, e seguirem para a fazenda, sofreram o acidente; Declara que todos estavam sem cinto de segurança, o Adriano dirigindo, o Rafael no banco do carona dianteiro, o depoente no banco do carona traseiro, tendo ficado entre os dois bancos, para ficar olhando pra frente; QUE, enquanto trafegavam pela BR, em baixa velocidade, e conversando, foram colhidos por aquele carro, que veio na contra mão em alta velocidade, no entanto, não se recorda do momento do acidente, só se lembra que estavam conversando dentro do carro, e ao voltar aos sentidos, constatou que estava todo “entubado” no hospital Regional de Sorriso, ficou sabendo que o Adriano também estava ali hospitalizado, mas não chegou a vê-lo; QUE, com o acidente, o depoente quebrou os dois fêmures, e o tornozelo da perna esquerda, e aparentemente uma costela, tendo ficado internado por 09 dias, quando teve alta e foi trazido aqui para Lucas, é que ficou sabendo que o Rafael tinha morrido no acidente; QUE, como os ferimentos infeccionaram, o depoente teve que retornar para o hospital de Sorriso, onde ficou internado por mais 20 dias, ainda terá que passar por uma cirurgia reparativa, e não há previsão médica, de quando será tirado os fixadores que foram colocados em sua perna, por isso está impossibilitado de trabalhar, consegue se locomover com muita dificuldade, com o auxílio de duas muletas; Declara que depois do acidente, ficou sabendo por terceiros, que o cara que entrou na contra mão, e provocou o acidente, estava alcoolizado, e na hora do acidente, alguém o buscou, por isso ele não foi preso; QUE, até o momento não houve qualquer tipo de ajuda financeira por parte do cara que provocou o acidente, ele sequer entrou em contato, para sequer saber se alguém mais, havia morrido, em decorrência do acidente provocado por ele; QUE, por causa da falta de ajuda, por parte do motorista que provocou o acidente, o depoente terá registrado uma ocorrência nesta delegacia, e neste ato deseja representar contra VINICIUS ALEXANDER DE CARVALHO GROKSKREUTZ, pelo crime de lesão corporal em acidente de transito”.

LUIZ HENRIQUE DA ROSA MARTINS, ouvido em 07/10/2015, narrou:

“QUE, conhece as vítimas Bruno e Adriano, pois eles quais teriam morado numa quitinete perto da casa de sua mãe, salvo engano, no ano passado, e conhecia o Nino Rafael, eu se trata do rapaz que morreu, apenas de vista; QUE, das poucas vezes que havia conversado com Bruno e com Adriano, tomou conhecimento que eles trabalhavam em fazenda; QUE, somente os via, quando eles vinham da fazenda, em alguns finais de semana, pois não era todo final de semana que eles vinham para a rua; QUE, na madrugada do dia em que eles se acidentaram, declara que estava no calçadão da Avenida Amazonas, com seu irmão Mateus e com um colega por nome de Junior, que atualmente está morando em Cuiabá, com um irmão dele; QUE, naquela madrugada, por volta das 03:00, enquanto estavam ali sentados a um dos bancos do calçadão, perto da “santa”, em frente ao posto Tibirisás, teria visto um veículo tipo “picapezinha”, de cor clara, que passou em alta velocidade, no sentido do centro para avenida Goiás, indo por lado do “porquinho”, o que chegou a chamar a atenção de todos; QUE, poucos minutos depois, uns amigos seus, que estavam de moto, e vieram do lado para onde a picapezinha tinha indo, chegaram contando que ali adiante, na BR, um pouco pra frente do “porquinho” e do “pardal”, havia acontecido um acidente; QUE, imediatamente foram até lá, momento este em que constatou que as vítimas do veículo Fiat Uno, eram seus conhecidos Bruno, Adriano e o outro colega deles, e olhando mais atentamente, viu que o veículo que havia provocado o acidente, era o mesmo que havia passado poucos antes, em alta velocidade na Av. Amazonas, e que ao chegar ali na Av. Goiás, entrou pela contra-mão da BR, seguiu em frente, e se chocou frontalmente com o veículo Fiat Uno no qual o Bruno, o Adriano e o outro rapaz estavam; Declara que ao chegar ao local do fato, o rapaz que havia provocado o acidente, já não estava mais ali, ao perguntar a um homem de camisa azul, acerca de onde estava o motorista do veículo Fiat Strada, ele disse que o cara havia saído do carro com a mão à cabeça, aparentando estar bêbado ou sob efeito de alguma outra coisa, depois havia descido lá para baixo, que se trata da Av. Amazonas, paralela à BR, de onde ligou para alguém, logo encostou um veículo Corola, dirigido por uma mulher, no qual o cara teria entrado e “vazado”; QUE, perguntado se antes do momento do acidente, teria visto o acusado Vinicius, praticando direção perigosa com o veículo Fiat Strada, dando cavalo de pau na avenida, ou algo semelhante, declara que não, a única coisa que viu, foi ele passando em alta velocidade, indo em direção à avenida Goiás, e logo em seguida chegou a notícia do acidente que ele havia provocado”.

MATHEUS DA ROSA MARTINS contou ao delegado de polícia:

“QUE conhecia a vítima Adriano havia certo tempo, depois conheceu o Bruno, que passou a morar na mesma quitinete, e a trabalhar na fazenda onde Adriano trabalhava, e conhecia o Nino Rafael somente de vista, pois ele também passou a morara ali e trabalhava na mesma fazenda; QUE, na madrugada em que eles foram vítimas de acidente, declara que estava ali na Av. Amazonas, com seu irmão Luiz Henrique e com um colega, o Junior, que salvo engano, foi embora desta cidade, mas não sabe para onde; QUE, naquela madrugada, por volta das 03:00, enquanto estavam ali sentados a um dos bancos do calçadão, perto da “santa”, em frente ao posto Tibiriçá, declara que não chegou a ver se por acaso algum veículo, seja modelo Strada, ou outro modelo, tenha passado em alta velocidade, eis que estava sentado de costas para a avenida, só sabe que de repente uns colegas chegaram de moto, perguntando se conheciam alguém de um veículo Fia Uno de cor branca, com adesivo “nets velho barreiro”, em primeiro momento não se lembrou de ninguém, mas seu irmão se recordou do Adriano, para o qual havia dado um adesivo daqueles naquela semana, quando então os rapazes disseram havia acontecido um acidente na BR, envolvendo esse veículo Fiat Uno e um outro, por isso foram até lá, onde se deparam com um acidente feio, o rapaz que morreu, já havia sido retirado do veículo, e o Bruno e o Adriano já haviam sido levados para o hospital; QUE, ali no local do acidente, declara que um cara meio gordinho, baixinho, teria dito que o motorista do veículo Fiat Strada, estava com cinto de segurança, saiu do veículo, aparentemente alcoolizado, desceu pro lado da avenida Amazonas, e sumiu; Reafirma que enquanto estava ali na Av. Amazonas, com seu irmão e com um colega, não teria visto o veículo Fiat Strada, envolvido no acidente, em alta velocidade, nem praticando direção perigosa”.

Em 23/10/2015 foi acostado no caderno informativo o Exame Pericial em Local de Acidente de Trânsito – laudo nº 520.02.07.2015.0745 (Id. 298067463, págs. 22/35), fartamente instruído com fotografias do acidente, demonstrando a posição dos veículos, os estragos causados em cada um deles.

Do sobredito laudo, destaco:

“
2.7 DO CÁLCULO DE VELOCIDADE

Como os veículos não deixaram marcas pneumáticas ou de fricção metálica sobre o pavimento asfáltico, os únicos elementos que poderiam ser considerados para o cálculo de velocidade dos mesmos são os danos decorrentes da colisão. Porém não existe estudo técnico forense para danos de tal monta. Os
estudos disponíveis para cálculos de velocidades baseadas em danos dos veículos, limitam-se a colisões em velocidades abaixo de 60 km/h
.
Os danos resultantes neste acidente ultrapassam aqueles apontados pela literatura específica, uma vez que, como se trata de uma colisão frontal, a velocidade de danos corresponde à soma das velocidades dos veículos no momento da colisão. Sendo assim, não foi possível estimar a velocidade dos veículos
.

Todavia, considerando a ausência de vestígios de deslocamentos significativos dos veículos após a colisão e a proximidade dos valores de suas massas,
pode-se sugerir que V1 e V2 deslocavam-se com valores de velocidades próximos, embora com sentidos de deslocamentos opostos
.

3 DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando: a posição de repouso dos veículos, sobretudo o alinhamento do V1-Fiat Strada em relação à pista; a determinação do sítio de colisão como uma região restrita às porções anteriores dos veículos (conforme discussão em item próprio deste laudo); e a intensidade de danos; concluiu-se que V1 trafegava na região em que a BR 163 possui pista dupla, sobre a única faixa de rolamento da pista de sentido regulamentar de tráfego de Lucas do Rio Verde para Sorriso e na contramão deste sentido de tráfego, enquanto V2-Fiat Uno trafegava na mesma faixa de rolamento (na região da BR 163 com pista simples) e com movimento no mesmo sentido regulamentar da via, quando colidiram frontalmente, sem que deixassem vestígios de frenagem ou fricção fora do sítio de colisão.

Devido à imobilização de ambos os veículos no local da colisão e à proximidade dos valores de suas massas, sugere-se que os veículos possuíssem valores (módulos) semelhantes de intensidades de suas velocidades.

Não se pode precisar a extensão do percurso que V1 fez na contramão da referida via
, por não haver vestígios de exatamente qual foi o ponto de acesso que utilizou para adentrar, com tal sentido de movimento, na pista em questão. Porém, imagem do aplicativo Google Earth revela que
o acesso à pista de ocorrência do acidente, anterior e mais próximo do local de repouso dos veículos, ficava a cerca de 180m (cento e oitenta metros) além de R2, conforme imagem abaixo
.

[imagem de ID. 298067464, pág. 33]

Desta forma, conclui-se que a causa do acidente foi o fato de V1 ter invadido a pista de sentido regulamentar de tráfego de Lucas do Rio Verde para Sorriso, se movimentando pela contramão, até vir a colidir frontalmente com V2, ao fim daquela região de pista dupla da BR 163.

Não foi possível precisar quantos ocupantes existiam em cada veículo e nem as possíveis lesões que sofreram, com exceção do cadáver que se encontrava no local e que possuía lesões compatíveis de serem decorrentes do acidente.

4 DA DINÂMICA PARCIAL DO ACIDENTE

Diante dos fatos narrados, assim se constitui uma provável dinâmica para o evento
. Estava V2-Fiat Uno trafegando em sentido regulamentar e sobre a faixa de sentido de tráfego de Lucas do Rio Verde para Sorriso da BR 163, em região de pista simples e em perímetro urbano da cidade de Lucas do Rio Verde, quando, no início da região em que a BR 163 passava a ter pista dupla,
veio a colidir frontalmente com V1-Fiat Strada, que trafegava pela mesma faixa de rolamento, porém, com sentido de tráfego contrário (pela contramão da via), advindo da região em que a BR 163 possuía pista dupla
.

Após a colisão frontal os veículos imediatamente se imobilizaram, produzindo vestígios de fragmentos de peças, óleo e água, que se concentravam nas proximidades das porções anteriores dos veículos.

Como consequência da colisão, foram produzidos danos nos dois veículos, conforme descrito em item próprio deste laudo, e o óbito de pelo menos uma pessoa.

5 CONCLUSÃO

Perante o exposto, conclui-se que houve um acidente de trânsito, do tipo invasão de pista seguida de colisão frontal, entre os veículos Fiat Strada Fire e Fiat Uno Mille Fire, na BR 163, no local e em condições relatadas no corpo deste laudo. Esta colisão levou a óbito, no local do acidente, Nino Rafael Costa da Silva.

Os peritos concluem também que
a causa do acidente é atribuída ao veículo Fiat Strada Fire, que estava se deslocando pela contramão da pista da BR 163, de sentido regulamentar de tráfego de Lucas do Rio Verde para Sorriso
”.

Recebida a denúncia em
18/10/2022
, VINÍCIUS foi citado e apresentou resposta à acusação em
15/04/2024
.

Na instrução processual foram ouvidas as vítimas sobreviventes BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA e ADRIANO DIAS DE ASSIS, além das testemunhas JOÃO CASTRO NOGUEIRA, IRACEMA DALLAGNOL DOS SANTOS, MATHEUS DA ROSA MARTINS, LUIZ HENRIQUE DA ROSA MARTINS, PEDRO ORLANDO WEBER, JULIANE BOM, RAFAELA DE FÁTIMA GIL e PEDRO ORLANDO WEBER. Ao final, VINÍCIUS foi interrogado.

Valho-me da transcrição contida na sentença quanto à prova oral:

“Quanto à autoria delitiva, os indícios estão suficientemente presentes nos autos, vez que o acusado Vinicius Alessander de Carvalho Grokskreutz, quando interrogado em juízo, admitiu o seu envolvimento no acidente de trânsito que resultou na morte da vítima Nino Rafael Costa da Silva e feriu as vítimas Adriano Dias de Assis e Bruno Barbosa Almeida, contudo negou a ingestão de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, informou ter permanecido no local até a chegada do socorro, informou ter acessado uma via que não tinha muito costume, motivo pelo qual se confundiu e ingressou na via errada, bem como que estava com um pneu furado, razão pela qual não estava em alta velocidade, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 161189406).

Corroborando, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima Bruno Barbosa Almeida a qual informou que estava no veículo com as vítimas Adriano e Nino quando sofreram o acidente, sendo que a vítima Nino faleceu no local e o declarante se machucou bastante fraturando os dois fêmur e tornozelo, precisando ficar internado por quatro meses e demorar quase um ano para retornar as suas atividades normais. Informou que os ocupantes do veículo Fiat Uno não estavam usando cinto de segurança e o acusado colidiu de frente com veículo, tendo o mesmo ingressado na contramão da via, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 161189406).

Por sua vez, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima Adriano Dias de Assis narrou que estavam no veículo Fiat Uno quando o acusado ingressou da contramão da via e colidiram, sendo que tudo aconteceu rapidamente, que todos os ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança e o declarante fraturou o pé, o fêmur, o punho e três costelas, permanecendo por nove dias internado em hospital e cerca de nove meses afastado de suas atividades, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 161189406).

Ao passo que, a testemunha Pedro Orlando Weber, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que morava de frente com o local do acidente, motivo pelo qual escutou o barulho da colisão e foi até o local onde ficou sabendo que o acusado aproximou-se da vítima Adriano e falou que ele estaria trafegando na contramão e, após saber que quem estava errado no acidente era o acusado o mesmo teria efetuado uma ligação e saído do local do acidente. Informa que o acusado aparentava estar alcoolizado e, possivelmente, em alta velocidade, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 161189406).

Já as testemunhas Luiz Henrique da Rosa Martins e Matheus da Rosa Martins, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informaram que estavam na perimetral quando ficaram sabendo do acidente e, ao aproximarem do local, as vítimas estavam sendo socorridas, além de ficarem sabendo, por terceiros, que o acusado havia saído do local do acidente, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 161189406).

O policial rodoviário federal João de Castro Nogueira e a enfermeira socorrista Juliana Bom, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informaram terem sido acionados para atender o acidente, mas não sabem maiores detalhes sobre os fatos, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 161189406)”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a decisão que desclassificou a imputação contida na denúncia para homicídio culposo na direção de veículo automotor, assim fundamentada:

“[...] Logo, verifica-se que não constam nos autos comprovação de que o acusado estava dirigindo embriagado, com as luzes do seu veículo apagadas ou em alta velocidade, inclusive, nesse ponto, ressalte-se que no exame pericial em local de acidente de trânsito (id. 96035702, p. 1/35), consta a informação de que os veículos estavam em velocidade abaixo de 60 Km/h.

Assim sendo, diante das provas alhures citadas, entendo que no caso versando restou inconteste a não configuração do dolo eventual, havendo indícios da culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça o qual possui precedentes no sentido de que para caracterização da presença de dolo eventual é necessário a presença de circunstâncias concretas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES DOLOSO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SUPOSTA EMBRIAGUEZ (ATESTADA POR CONCLUSÃO DOS POLICIAIS) E VELOCIDADE SUPERIOR À DA VIA. CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS NA DENÚNCIA PARA DETERMINAR A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA COM DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O ASSENTIMENTO DO ACUSADO COM O RESULTADO DESASTROSO. LOCAL ERMO E QUEDA DO VEÍCULO DE UM BARRANCO. VIA CONHECIDA PELA COMUNIDADE COMO PERIGOSA (OCORRÊNCIAS ANTERIORES) E CARENTE DE MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR ACIDENTES (SINALIZAÇÃO E DEFENSA METÁLICA). EXISTÊNCIA DE UM EVENTO FESTIVO NO LOCAL EM QUE O VEÍCULO CAIU E CAUSOU AS MORTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NOTÍCIA DE QUE APÓS O ACIDENTE A PREFEITURA TOMOU MEDIDAS PARA EVITAR FUTUROS DANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE. 1. Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, seja imputado mediante mera presunção. 2. Este Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na hipótese em que não são apontadas circunstâncias concretas, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade acima da permitida para a via, é inviável a conclusão a respeito da presença do dolo eventual. Precedentes. 3. Hipótese em que, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade superior à permitida para a via, o fato ocorreu em avenida conhecida pela ocorrência de anteriores acidentes, existindo notícias da reivindicação de medidas destinadas a evitar tais eventos por parte dos moradores, que pleiteavam devida sinalização e defensa metálica, além de o fato ter ocorrido mediante a queda do veículo em um barranco que o conduziu a uma rua na qual acontecia um evento festivo, circunstâncias fora da esfera de previsão do agente. 4. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), afastando, por consequência, a competência do Tribunal do Júri. (AgRg no HC n. 891.584/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal e dos arts. 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem expressou de forma clara as razões pelas quais desclassificou os crimes imputados ao Acusado para os delitos de homicídio culposo qualificado, por três vezes, e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302, § 3.º, e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro). 2. "O binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo" (AgRg no REsp n. 1.877.808/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 3. Na hipótese, a Corte a quo asseverou que não há nos autos nenhuma outra circunstância capaz de demonstrar o elemento subjetivo necessário à submissão do caso a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Para acolher a pretensão recursal deduzida, no sentido de pronunciar o Acusado pela prática dos delitos de homicídio doloso e lesão corporal dolosa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é descabido em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.041.318/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) (destaquei).

O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.

Logo, a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal e artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes) para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 302, caput e artigo 303, caput, por duas vezes, ambos da Lei nº 9.503/97) é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com fulcro no artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO os delitos capitulados na denúncia - homicídios qualificados consumado e tentado (121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal e artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes) para os delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 302, caput e artigo 303, caput, por duas vezes, ambos da Lei nº 9.503/97). [...]”.

A insurgência ministerial sustenta que a conduta do recorrido se amolda à modalidade dolosa, na espécie dolo eventual, sob o argumento de que este dirigia
“sob efeito de álcool ou substância entorpecente, em alta velocidade, com os faróis apagados e trafegando na contramão de direção em rodovia federal”
, o que demonstraria a aceitação do risco de produzir os resultados fatais e lesivos.

Todavia, à luz do conjunto probatório existente, entendo que a decisão desclassificatória merece ser mantida, haja vista que os elementos coligidos nos autos, ainda que revelem
imprudência
por parte do acusado, não autorizam a conclusão segura quanto à existência de dolo eventual.

Em primeiro plano, destaca-se que o dolo eventual exige a existência de circunstâncias concretas que evidenciem que o agente, embora não desejando diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo, conformando-se com a possibilidade de sua ocorrência.

Assim, é imprescindível a análise detida dos elementos fáticos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir se a conduta do acusado ultrapassou os limites da culpa consciente e ingressou no âmbito do dolo eventual.

Conforme narrado na denúncia, o acidente ocorreu por volta das 4h30 da manhã, quando o veículo conduzido pelo recorrido colidiu frontalmente com um automóvel Fiat Uno que trafegava regularmente pela BR-163. Em decorrência do impacto, sobreveio o óbito da vítima NINO RAFAEL COSTA DA SILVA e lesões graves em ADRIANO DIAS DE ASSIS e BRUNO BARBOSA ALMEIDA.

Segundo a versão da acusação, a conduta de VINÍCIUS se revestiu de elevado grau de reprovabilidade, haja vista que ele teria invadido a pista contrária
“em alta velocidade”
, com os faróis apagados e
“sob efeito de álcool ou drogas”
.

No entanto, à luz das provas constantes nos autos, verifica-se que tais circunstâncias não restaram suficientemente comprovadas para autorizar o reconhecimento do dolo eventual.

O exame pericial do local do acidente (Laudo nº 520.02.07.2015.0745) concluiu, de forma categórica, que a causa do acidente foi a invasão da pista contrária pelo veículo Fiat Strada conduzido pelo recorrido. Todavia, ressaltou-se que
não foi possível estimar a velocidade dos veículos envolvidos
, em razão da ausência de vestígios físicos, como marcas de frenagem ou arrasto.

No tocante ao eventual estado de embriaguez do condutor,
nenhuma prova técnica foi produzida nesse sentido
. Inexistem nos autos exames de alcoolemia ou toxicológicos que pudessem comprovar a ingestão de substâncias psicoativas.

As testemunhas PEDRO ORLANDO WEBER e LUIZ HENRIQUE DA ROSA MARTINS relataram que o recorrido apresentava aparente estado de alteração, com comportamento desorientado e fala desconexa. Entretanto, esses relatos, conquanto relevantes, são insuficientes para comprovação do uso de álcool, sobretudo diante da inexistência de constatação pericial.

Cabe aqui pontuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao exigir a presença de elementos concretos que evidenciem a aceitação do risco por parte do agente, sendo insuficiente a simples violação das normas de trânsito ou a mera imprudência para caracterizar o dolo eventual.

A vítima ADRIANO DIAS DE ASSIS afirmou que o veículo Fiat Strada surgiu repentinamente pela contramão, com os faróis apagados, sem tempo hábil para qualquer reação. Contudo, essa declaração não foi corroborada por elemento técnico ou prova objetiva.

No interrogatório judicial, o próprio acusado admitiu que ingressou erroneamente na pista contrária, por desconhecimento da via, e que estava com um dos pneus do veículo danificado, circunstância que, segundo ele, impedia o desenvolvimento de alta velocidade.

Essa alegação não foi infirmada por nenhum elemento pericial. A própria sentença observou que
não se demonstrou a existência de velocidade incompatível com a via, tampouco a ocorrência de manobras temerárias ou imprudentes previamente ao sinistro
.

O dolo eventual, por sua natureza subjetiva, exige a demonstração de que o agente previu o resultado e, não obstante, decidiu prosseguir com a conduta, conformando-se com o desfecho letal ou lesivo
. Trata-se de um critério de alto grau de exigência probatória, porquanto imputa ao acusado a consciência da possibilidade do resultado e a sua aceitação.

Sobre o tema, CEZAR ROBERTO BITENCOURT
[1]
ensina:

“
5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado
. Persistindo a
dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.

Acrescenta JUAREZ TAVARES
[2]
:

“Normalmente, há atividade dolosa quando toda a execução se liga, segundo critérios objetivos de necessidade ou possibilidade, à condução volitiva destinada a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico. Especificando melhor, haverá atividade dolosa quando o agente dirige os meios causais de tal ordem que neles se reflete sua orientação, de modo direto e perfeito, ou como expressão necessária dos próprios meios, ou como consequência necessária da execução ou do alcance do objetivo (todos casos de dolo direito), ou como consequência possível da execução ou do alcance do objetivo, desde que o agente se conforme com isto (dolo eventual), tudo isso com vistas a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico.

[...] Se o agente, porém, não concorda ou não se conforma com a realização ou não-realização da conduta penalmente proibida ou mandada, a proibição ou determinação não sofre contrariedade, senão na medida em que a execução se desenrola de modo contrário ao cuidado exigido objetivamente, segundo critérios pragmáticos, em face do perigo ou da lesão ao bem jurídico, ou seja, na medida em que sejam ultrapassados os limites do risco autorizado, pondo em perigo ou lesando bens jurídicos.

[...] A tarefa diferenciadora entre dolo e negligência, por conseguinte, se efetua em duas etapas: a) da confrontação entre conformar-se e não se conformar; b) da infração normativa, imediata ou mediatizada.

Pela primeira, deve-se fazer um aporte geral sobre todo o processo da dirigibilidade, a fim de se poder afirmar que, efetivamente, o agente incluiu no plano de sua atividade o que realmente ocorreu. Caso isso se dê, ou seja, caso o agente se conforme com o resultado, já se poderá antever o momento inicial de uma atuação dolosa, que será complementada na segunda etapa. Nesta segunda etapa, evidencia-se a estruturação do respetivo tipo de delito, em que assume importância o desvalor do ato (conduta perigosa descuidada) e do resultado (acontecimento material ou conduta tipificados como decorrência da conduta descuidada), com relação à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico. Caso o resultado tenha ocorrido por força, unicamente, da infração ao dever de cuidado e de seu desdobramento na produção material do resultado lesivo, estar-se-á frente a um delito culposo. [...] Uma vez que não se possa justificar que a conduta do agente se tenha vinculado volitivamente ao resultado, haverá culpa e não dolo. Nesse sentido, o conformar-se com o resultado, para constituir elemento de dolo eventual, deve ter o respaldo de elementos empíricos que demonstrem que a execução da ação não possa ser contornada pelo agente, segundo um juízo subjetivo em face de sua capacidade de evitá-lo ou a expectativa de sua não ocorrência. [...]”.

Especificamente sobre a distinção da culpa consciente e do dolo eventual nos delitos de trânsito, ROGÉRIO GRECO
[3]
leciona:

“
Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.

Se, por um lado, não podemos nos valer da dificuldade do Conselho de Sentença em identificar e compreender a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual para subtrair do Tribunal Popular do Júri sua competência constitucional do julgamento de crimes dolosos contra a vida, de outro, não podemos ignorar a árdua missão de desnudar aos jurados a distinção dos dois institutos jurídicos, sobretudo no atinente à conclusão de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, ou se ele acreditava que o evento morte não ocorreria.

De toda sorte, independentemente da notória problemática enfrentada em situações desse jaez, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural”
[4]
.

Ainda neste sentido:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que
‘[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal’
REsp 1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015). 2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença”
[5]
.

Entretanto, a despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não se pode olvidar que
“O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da
‘mente do agente’
, mas das
circunstâncias do fato
, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente”.

A primeira e, quiçá, mais relevante premissa que devemos ter em mente em crimes na condução de veículo automotor é que,
nem sempre
, direção de veículo automotor + embriaguez + velocidade acima do permitido =
dolo eventual
.

Consoante firme posição da jurisprudência pátria, temos que nos ater às especificidades do caso em julgamento.

Forte em tais razões, o STJ já decidiu que
“É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária para submeter o agente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, se ele agiu de maneira culposa ou dolosa.

No caso em apreço, ainda que o comportamento de VINÍCIUS tenha sido manifestamente
imprudente
, ao adentrar na contramão de via expressa, de madrugada, sem conhecimento adequado da região, não há nos autos prova robusta de que tenha ele
deliberadamente assumido o risco de matar ou ferir
.

Não se verifica, portanto, a presença do elemento subjetivo necessário à tipificação dolosa. Ao contrário,
os autos revelam um agir descuidado, imprudente, mas desprovido da aceitação do resultado danoso
.

Como bem decidiu o juízo de origem, a conduta se amolda à espécie culposa, nos moldes do art. 302 e 303 do CTB, uma vez que o agente violou o dever objetivo de cuidado ao trafegar pela contramão, resultando em grave acidente, mas sem que tenha conscientemente admitido o risco de produzir os resultados letais.

Por fim, cumpre salientar que não se pode confundir a severidade das consequências do acidente com o elemento volitivo da conduta. A gravidade do resultado, por si só, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Por todas essas razões, a despeito do lamentável acidente que ceifou uma vida e feriu outras duas vítimas, as circunstâncias fáticas não são fortes o bastante para demonstrar que o apelado, apesar de conduzir seu veículo de maneira irresponsável, tenha agido com dolo eventual, ou seja, tenha querido ou assumido o risco de produzir o resultado morte.

A toda a evidência,
“Para que se conclua se o crime foi praticado com dolo eventual ou culpa consciente é necessário examinar as circunstâncias de cada caso, não sendo possível aplicar fórmulas pré-determinadas. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que o agente, com sua conduta, assumiu o risco de produzir o resultado morte, a desclassificação é medida que se impõe, reconhecendo-se a existência de culpa consciente e não de dolo eventual”
[6]
.

Destaque-se, em reforço, que
“Não se pode generalizar que nos acidentes de trânsito,
com o condutor dirigindo com velocidade incompatível
e/ou em estado de embriaguez, haverá sempre dolo eventual, porquanto é imprescindível examinar, em cada caso,
a postura do agente em relação ao resultado
.

Em um crime de homicídio ou tentativa de homicídio de trânsito, a conduta do condutor do veículo automotor, para configurar dolo eventual, tem que ser
manifesta e determinante para a ocorrência do evento danoso
, ou seja, além da certeza de que o condutor estava dirigindo de forma imprudente, sob o efeito de álcool e/ou conduzindo o veículo em velocidade superior à permitida para a via, deve ter
o motorista agido no sentido de, deliberadamente, assumir o risco da produção do resultado morte
, o que nem de longe se apresenta no caso em apreço.

In casu
, da análise do conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das testemunhas, não se pode admitir que a acusada concordasse e muito menos desejasse matar alguém com o acidente a ponto de se justificar a capitulação da infração como delito de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. Pois, apesar de haver indicativos de que a ré agiu imprudentemente, não há indício de que tenha admitido a hipótese de que sobreviesse o resultado morte das vítimas. Ademais, as vítimas não eram pessoas indiferentes para a ré; eram, ao contrário, suas amigas ou, no mínimo, pessoas com quem a ré tinha suficiente afinidade para oferecer carona na ocasião.

Ante a ausência de dolo na conduta da ré, elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes de homicídio doloso (consumado e tentado), deve ser afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe”
[7]
.

Assim também já decidiu o TJRS:

“[...] 2. Inexistência de prova apta a demonstrar que o réu, com sua conduta, teria previsto ou assumido o risco de produzir o resultado morte. Critério doutrinário de aplicação das fórmulas de Frank, voltadas à elucidação da presença, ou não, do dolo eventual. Proximidade desta figura jurídica com a da denominada culpa consciente. Problemas práticos de aplicação da lei penal, pois em ambos os institutos o agente prevê o resultado e mesmo assim prossegue praticando a conduta, ou seja, em ambos não há mera previsibilidade (possibilidade de previsão), mas, sim, há efetiva previsão do resultado. De outro lado, a expressão
‘assumir o risco’
, se tomada em sentido comum, permite considerar como dolosa qualquer conduta que, a rigor, é culposa. 3. Embriaguez ao volante. Inexistência de prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, se tenha colocado voluntariamente em condição tal que restasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar de seus freios inibitórios e, assim, cometer o delito. Precedentes do STF e deste Tribunal voltados a delimitar minimamente a questão da embriaguez e imputação de dolo eventual em homicídios de trânsito. A mera possibilidade de embriaguez não autoriza seja o réu submetido a julgamento pelo júri popular. 4. Excesso de velocidade. Suposto excesso de velocidade que não foi claramente delineado nos autos, seja porque a denúncia não referiu qual o limite de velocidade no local do fato, seja porque inexiste prova testemunhal ou pericial nesse sentido. 5. Caso concreto que não aponta para a existência de dolo eventual no agir do acusado, prefigurando-se elemento subjetivo outro, a determinar a desclassificação do delito para outro que não da competência do Tribunal do Júri”
[8]
.

Desse modo, diante da inexistência de elementos de convicção hábeis a comprovar um mínimo estado de indiferença do réu quanto ao resultado fatal que se estabeleceu no caso em apreço, é imperioso o afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Nessa linha de ideias, a submissão do réu a julgamento popular depende mais da prova do dolo eventual do que da culpa consciente.

O réu não precisa demonstrar que atuou sob culpa consciente; é o Ministério Público quem deve provar a existência do dolo eventual na situação, em nível de
alta probabilidade
, que é o
standard
de prova que se exige para que alguém seja submetido ao Tribunal do Júri.

Sobre esse aspecto, doutrina e a jurisprudência tem reagido à conduta dos juízes em lavar as mãos na bacia de Pilatos quando invoca o absurdo e inexistente “princípio”
in dubio pro societate
.

Se o dolo eventual não se encontra demonstrado em nível de alta probabilidade, a desclassificação para homicídio culposo é princípio de eterna justiça, especialmente porque – sabemos todos nós por experiência acumulada ao longo de anos “a fio” de judicatura – o destino do réu não pode ser resolvido com dados da sorte, que acaba por resumir as decisões do Júri Popular em situações desse jaez.

Neste sentido, aliás, já decidi em outra oportunidade,
verbis
:

“O julgamento da ré pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão da acusada ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302, §3º, da Lei n. 9.503/97”
[9]
.

Destarte, ausente prova inequívoca do dolo eventual, impõe-se a manutenção da desclassificação, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a decisão que desclassificou os crimes imputados na denúncia para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos dos artigos 302 e 303 da Lei nº 9.503/97.

É como voto.

[1]
Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396.

[2]
Teoria do Crime Culposo, 5ª edição. Florianópolis: Editora
Tirant Lo Blanch
, 2018, p. 301-303.

[3]
Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316.

[4]
STJ, REsp n. 1.922.058/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.

[5]
AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.

[6]
TJMG - Apelação Criminal n. 1.0106.10.001880-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/8/2016, publicação da súmula em 16/9/2016.

[7]
TJDFT,
Acórdão 1358523
, 00160929820168070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

[8]
TJRS, Apelação Criminal n. 70085052967, Terceira Câmara Criminal, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 25-8-2021.

[9]
TJMT, N.U 1015457-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2020, Publicado no DJE 6/3/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025